Tribunal: TJDFT
Processo: 0710887-15.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710887-15.2019.8.07.0018 RECORRENTE: MARA INES MULLER RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. GRATIFICAÇÃO EM ATIVIDADE DE TEMPO INTEGRAL AO MAGISTÉRIO - TIDEM. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. AFASTAMENTO. MÁ-FÉ EVIDENCIADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICAÇÃO DO ART. 1.013, § 4o, DO CPC. DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. DESCUMPRIMENTO. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO DEVIDA. 1. Nos termos da parte final do artigo 54 da Lei no 9.784/99, recepcionada pela Lei distrital no 2.834/2001, não se aplica o prazo decadencial ali estabelecido para a Administração revisar seus atos quando presente a má-fé do servidor. Sendo assim, evidenciado que este percebe gratificação TIDEM, mesmo possuindo outro vínculo remunerado, incompatível, pois, com a dedicação exclusiva, a qual foi por ele declarada, resta evidente a má-fé, afastando a incidência da decadência. 2. Estão sujeitas à prescrição as pretensões da Fazenda Pública de ressarcimento de danos no prazo quinquenal previsto no Decreto n. 20.910/1932, contados da ciência do pagamento indevido. Prejudicial de mérito afastada. 3. Aplica-se a teoria da causa madura, com fulcro no artigo 1.013, § 4o, do Código de Processo Civil, bem como em atenção aos princípios processuais da economia e da celeridade, quando, afastada a decadência, bem como, não caracterizada a prescrição, já suficientemente instruído o feito para julgamento do mérito. 4. O recebimento de Gratificação do Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva do Magistério da Secretaria de Educação do DF - TIDEM - por servidor que exercia atividade externa é indevido, de modo que os valores recebidos a esse título devem ser restituídos ao erário. 5. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada No recurso especial, a recorrente, sem a indicação de dispositivo de lei violado, alega a impossibilidade de a Administração rever os seus próprios atos, bem como obter judicialmente a restituição do valor pago à insurgente a titulo de gratificação TIDEM – Tempo Integral e Dedicação Exclusiva do Magistério Público, considerando o advento dos prazos decadencial e prescricional. Destaca, ainda, a boa-fé da parte insurgente no recebimento do referido pagamento. Ademais, pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LUCAS MORI DE RESENDE, OAB/DF 38.015 (ID 24703935). Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz afronta ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à tese jurídica do advento da decadência e da prescrição, bem como da alegada boa-fé da parte insurgente no recebimento da gratificação TIDEM. A respeito, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados faz incidir à hipótese o teor da Súmula 284 do STF, por analogia: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” (AgInt no AREsp 1391759/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 10/4/2019). No mesmo sentido está o AgInt no AgInt no AREsp 1577023/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 1/9/2020, e a decisão monocrática proferida no REsp 1932167/TO, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/4/2021. Demais disso, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 1.615.830/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 11/6/2018)” (AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019, e AgInt no AREsp 1773664/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 6/4/2021). Ainda que referido óbice pudesse ser superado, o recurso não merece seguimento. Com efeito, a inversão do que foi decidido pelo acórdão recorrido demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório dos autos, providência, todavia, que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco merece ser admitido o apelo extraordinário em relação à salientada contrariedade ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Nesse sentido, para que o Supremo Tribunal Federal pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário também seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1211913 AgR, Relator: Min. GILMAR MENDES, DJe 17/12/2019). No mesmo sentido está o HC 185835 AgR, Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 17/8/2020, e RE 1266813 RG, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, DJe 26/2/2021. Por derradeiro, em atenção do pedido de ID 24703935, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LUCAS MORI DE RESENDE, OAB/DF 38.015. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005